Tribunal: TJMT
Processo: 1011787-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1011787-91.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ROSENIL DAS GRAÇAS PEREIRA.
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A.
Data do Julgamento: 21/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A LEGITIMIDADE DO DÉBITO - FATURAS COM ENDEREÇO QUE COINCIDE COM ENDEREÇO APRESENTADO NA INICIAL - PROVA DE PAGAMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO - HIPÓTESE DE FRAUDE AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA- VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na hipótese, comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.
2. Embora tenha a recorrente impugnado as telas trazidas em sede de contestação, afirmando serem unilaterais, não fora juntado aos autos qualquer prova de modo a demonstrar a eventual fraude alegada.
3. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.
4. Porém, considerando que somente a parte autora interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.
5. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011787-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSENIL DAS GRACAS PEREIRA - CPF: 009.188.191-99 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A LEGITIMIDADE DO DÉBITO -
FATURAS COM ENDEREÇO QUE COINCIDE COM ENDEREÇO APRESENTADO NA INICIAL - PROVA DE PAGAMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO - HIPÓTESE DE FRAUDE AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA-
VEDAÇÃO A
REFORMATIO IN PEJUS -
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Na hipótese, comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

2.

Embora tenha a recorrente impugnado as telas trazidas em sede de contestação, afirmando serem unilaterais, não fora juntado aos autos qualquer prova de modo a demonstrar a eventual fraude alegada.

3.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

4.

Porém, considerando que somente a parte autora interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
“reformatio in pejus
”, que proíbe a revisão do “
decisum
” para piorar a situação da parte Recorrente.

5.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “
reformatio in pejus
”.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021